Tribunal: TJSP
Processo: 0022793-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Conversão de vencimentos em URV. Retenção de IRPF sobre o valor total. Descabimento. Não é legítima a cobrança de IRPF com parâmetro no montante global acumulado extemporaneamente. Tema no 351 do STJ. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.